Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). RE 970.821. TEMA 517.
1. Presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito, especialmente quando considerado o julgamento em curso da questão no STF e o parecer da Procuradoria Geral da República naquele processo, é possível a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários cobrados da agravante referentes ao Diferencial de Alíquota de ICMS no regime do Simples Nacional, até que haja julgamento definitivo do RE 970.821 pelo STF (Tema No 517).
2. Deu-se provimento ao agravo interno.